Tribunal: STF
Processo: HC 55309
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-05-31
Data de publicação: 1977-05-31

Ementa:
Habeas corpus visando à nulidade do processo ou julgamento de apelação interposta. Informações que esclarecem já estar contra-arrazoada a apelação, com parecer da Procuradoria da Justiça, eram vias de distribuição. Prejudicado o pedido.